Tribunal: TJDFT
Processo: 0732163-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCUS ANDREY VASCONCELLOS JUNIOR contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, proposta por “CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA.” em desfavor do ora agravante. Pelo “decisum” ora recorrido, a d. magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por não reconhecer a nulidade da citação, e, tampouco, a prescrição da pretensão deduzida pela parte autora, na fase de conhecimento. O executado interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a nulidade de sua citação na fase de conhecimento, bem como a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida pela autora, por inércia desta, ocorrida também na fase de cognição. Ao final, o agravante requereu a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão agravada, acolhendo-se integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença podem ser desafiadas por Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos legais para o deferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo. Isso porque somente o perigo na demora foi demonstrado, uma vez que há “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, tendo em vista que a julgadora de primeiro grau determinou o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, o que pode trazer prejuízos financeiros ao ora agravante. Todavia, não há nas alegações vertidas pelo agravante a relevante fundamentação recursal, consubstanciada na probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, CPC). Com relação à alegada nulidade de sua citação, a tese recursal não encontra amparo legal. Com efeito, o parágrafo único, do art. 248, do CPC, é categórico ao firmar a validade da citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado a este recusar o recebimento da carta citatória, declarando por escrito a ausência do citando. A rigor, a carta de citação subscrita por funcionário do condomínio, no qual consta como domicílio do réu, carece de mácula, não sendo necessária a comprovação do efetivo recebimento da citação pelo citando, porquanto há presunção de validade da citação, na qual o aviso de recebimento é firmado por funcionário do condomínio. No caso em apreço, conforme bem destacou a d. magistrada de primeiro grau, o mandado citatório “foi encaminhado, pelos Correios para o endereço da parte requerida/executada, inclusive apontado por ela na procuração de ID 62720452”, razão pela qual não há que se falar em nulidade de citação. No que concerne à alegada prescrição, ainda na fase de conhecimento, cumpre assinalar que a impugnação ao cumprimento de sentença possui campo de cognição limitada, conforme dispõem os incisos do § 1o, do art. 525, do CPC. Dentre as matérias passíveis de serem alegadas pela parte executada, o inciso VII, do § 1o, do art. 525, do CPC, prevê “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” (grifos nossos). Note-se que a norma processual acima transcrita é indene de dúvida quanto à possibilidade de examinar eventual ocorrência de prescrição, somente na hipótese de a referida causa extintiva ter ocorrido após a prolação da sentença na fase de conhecimento. No caso em exame, o ora agravante arguiu a prejudicial de mérito relativa a uma suposta prescrição que teria ocorrido anteriormente à sentença exequenda. Nesse passo, considerando que a tese recursal não revela a probabilidade de provimento do presente Agravo de Instrumento, não há como acolher a pretensão vindicada liminarmente. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora